Tribunal: STF
Processo: Rcl 65324
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado da Paraíba alega violação ao verbete vinculante n. 10 da Súmula, que possui o seguinte teor:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Sustenta, em síntese, que o ministro Relator do HC 870.530 do Superior Tribunal de Justiça, ao conceder a ordem de habeas corpus para determinar a revogação da execução da pena antes do trânsito em julgado definitivo da condenação, em favor de Carlos Eduardo Carneiro Ferreira Filho, condenado pelo Tribunal do Júri a pena privativa de liberdade superior a 15 anos, declarou a inconstitucionalidade do artigo 492, I, e, do CPP.



    Pretende, em caráter liminar, a suspensão do ato reclamado, de forma a possibilitar imediato cumprimento à ordem de prisão do réu.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDoc 27).



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, passo a apreciar o pedido de medida liminar.



    Consta dos autos que a autoridade reclamada revogou a execução provisória da pena do réu a com os seguintes fundamentos (eDoc 27, fls. 4-13):



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, às sanções cominadas do art. 121, § 2º, II e VI e § 2º-A, I, todos do CP, bem como submetido à execução provisória da pena, com expedição de mandado de prisão, nos termos do art. 492, I, e, do CPP, segunda parte (e-STJ, fls. 22/27).



    [...]



    Sobre a detração, conforme explicado pelo Juízo (e-STJ, fl 40), repetido pelo Tribunal, a detração pevista [sic] no art. 387, § 2º, do CPP, não foi aplicada, tendo em vista que o período de prisão provisória do paciente, aproximadamente, 1 ano e 2 meses, não é suficiente para promover mudança no regime imposto, em uma pena totalizada em 16 anos de reclusão, no regime inicialmente fechado.



    [...]



    Por outro lado, sobre a execução provisória da pena, esta Corte possui o entendimento pacífico de que a execução provisória da pena não é mais permitida, ainda que a pena seja superior a 15 anos de reclusão, com previsão no art. 492, I, "e", segunda parte, do CPP, tendo em vista a prevalência do princípio da presunção da inocência, bem como do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54:



    [...]



    Assim, ficou configurada flagrante ilegalidade, hábil a ocasionar o deferimento, de ofício, da ordem postulada.



    O reclamante alega que o órgão reclamado declarou a inconstitucionalidade art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, que possui a seguinte dicção (com meus grifos):



    Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:



    I – no caso de condenação: 



    [...]



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;



    Assim, em juízo de sumária cognição, cumpre examinar, para efeito de eventual deferimento do pleito cautelar – suspensão do ato reclamado –, a presença necessária e cumulativa, no caso, da probabilidade do direito e do perigo da demora na prestação jurisdicional. 



    Embora vislumbre a probabilidade do direito invocado, uma vez que a autoridade reclamada, ao afastar a execução provisória da pena de pessoa condenada pelo Tribunal do Júri a pena superior a 15 anos de reclusão, parece ter contrariado o disposto no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal e, em consequência, afastado a sua incidência.



    Por outro lado, não vislumbro o perigo da demora na prestação jurisdicional, uma vez que Carlos Eduardo Carneiro Ferreira Filho, conforme ressaltou o ato reclamado, estava em liberdade provisória há mais de 5 anos.



    Em caso fronteiriço, indeferi a medica cautelar requerida na Rcl 56.025, de minha Relatoria.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Cite-se a parte beneficiária, para, querendo, apresentar contestação. 



    5. Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente